Tribunal: TJMT
Processo: 1015819-40.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015819-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NANDA LUZ SOARES QUADROS - CPF: 023.088.591-80 (ADVOGADO), CICERO APARECIDO FEITOSA - CPF: 092.623.988-08 (AGRAVANTE), KENNY MARA PIMENTA DE OLIVEIRA - CPF: 019.280.951-27 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO), KYMBERLY SANTOS ROCHA - CPF: 029.848.241-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO
–

PENHORA
DE
VALORES E DE VEÍCULO

PARA

EVITAR EVENTUAL DILAPIDAÇÃO – PEDIDO DE DESBLOQUEIO – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE VERBA ALIMENTAR E DE
OBJETIVO DE
PRESERVAÇÃO
DO
AUTOMÓVEL ATÉ A DEFINIÇÃO DA PARTILHA
– QUESTÃO
JÁ
DIRIMIDA EM
DECISÃO
ANTERIOR –
REAPRECIAÇÃO VEDADA – PRINCÍPIOS DA
COISA JULGADA
E
DA SEGURANÇA JURÍDICA –
ARTIGO 502 DO CPC
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
–
NÃO
CONFIGURAÇÃO

–

INAPLICABILIDADE
DA MULTA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância
aos princípios da
coisa julgada e da segurança jurídica
(art. 502 do CPC)
.

A não demonstração de
nenhuma das situações descritas no artigo 81 do CPC
impede a
aplicação de multa por
litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da
decisão daVara Única da Comarca de Rio Branco que, em Ação de Divórcio Litigioso,
indeferiu
o
desbloqueio de valores e
a
liberação do veículo.

O agravante alega que
uma das penhoras

incidiu na
sua aposentadoria e
a outra

em montante

proveniente
de ho
norários advocatícios, portanto
de caráter alimentar.

Q
uanto ao
automóvel
,
cuja constrição ocorreu
em
1
º
-12-2021,
aduz que
objetiva

mantê-lo em bom estado para eventual
venda
no momento da partilha
.
Acrescenta que
foi informado ao
Juízo de origem
que
se trata de bem
a ser
incluído na
divisão
, e
que
não há tentativa de ocultar ou
dilapidar
o patrimônio.

Tutela recursal indeferida (ID.

222306736).

Na c
ontraminuta (ID.

226073153)
a agravada sustenta que
os pedidos do agravado já foram discutidos
no mérito do AI 1023571-68.2021.8.11.0000
,

“
onde este E. Tribunal negou provimento ao recurso do agravante, mantendo-se o bloqueio/sequestro dos bens até ulterior partilha”.

Diz que o presente R
ecurso tem intuito protelatório
, e pugna pela
aplicação de multa por
litigância de
má-fé
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que
indeferiu
o

pedido de
desbloqueio de valores e
de
liberação do veículo
, proferida
nestes termos
:

“De saída, convém ressaltar que a ordem de bloqueio de bens (restrição de circulação do veículo S10 e dos valores bloqueados - R$ 12.923,21 + R$ 152.776,79, via SISBAJUD) partiu de decisão proferida no bojo dos autos das Medidas Protetivas de n.1015456-29.2021.8.11.0042, que foi confirmada por sentença proferida em 28/04/2022, cuja motivação da medida se deu para evitar a dilapidação patrimonial, sendo, então, os valores vinculados ao presente feito, que, obviamente, versa sobre as questões relativas à partilha de bens, até então controversa. Não obstante a isso, o pedido do autor, para liberação do veículo e desbloqueio parcial dos valores, aliás, também foi rejeitado em grau de recurso, que manteve a ordem de manutenção da constrição dos bens (Agravo de Instrumento n. 1023571-68.2021.8.11.0000), de modo que, não havendo documentos novos, a não ser aqueles já apresentados, entendo que, por ora, não é o caso de revisão da decisão que indeferiu o pleito de desbloqueio de bens, sobretudo, porque não encerrada a instrução probatória. Isto posto,rejeitoa pretensão do autor de desbloqueio de bens, o que faço com amparo pelos próprios fundamentos malgrado nos autos das Medidas
Protetivas (id. 128072077) e do acórdão exarado no AI (id. 126750409)”.

No A
gravo de Instrumento n.

1023571-68.2021.8.11.0000
, cujo trânsito em julgado ocorreu em 9-5-2022 (ID.

127294150),
já foi
consignado
que
o agravante não compr
ovou de maneira contundente que os valores bloqueados são provenientes de sua aposentadoria
e/ou rescisão unilateral

de contrato de honorários advocatícios, sendo por isso determinado
que se aguardasse

o resultado da instrução probatória
para apurar com mais segurança
a realidade dos fatos, pois só o aprofundamento do mérito mostrar
á
eventual inadequação
no
decisum
.

Ademais
,

a
sentença
proferida
na Ação de Medidas Protetivas n. 1015456-29.2021.8.11.0042, confirm
ou
a liminar
de

bloqueio do
veículo S10

e
de dinheiro
.

Além disso, a quantia
penhorada

foi vinculada
na Ação de Divórcio Litigioso
n.
1041339-78.2021.8.11.0041
.

Logo
, a questão foi atingida pela coisa julgada, o que impede a reapreciação em momen
to posterior, em observância ao
princípio da segurança jurídica.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
(...)

3. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.

(...)”.

(STJ, AgInt no
REsp.
1922430 MT 2021/0043511-2, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 21-
8-2023, Terceira Turma,
DJe
de 23-8-2023, sem grifos no original).

Quanto à multa por litigância de má-fé, só é devida se constatada alguma das situações elencadas no art. 80 do CPC, ausentes
nestes autos
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024